Tribunal: TJDFT
Processo: 0736052-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DANOS MORAIS. EXPECTATIVA DE RECEBER VALORES PREVISTOS EM EDITAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão.

2 – Responsabilidade Civil. Danos morais. Remuneração prevista em edital de concurso. Ausência de dotação orçamentária específica. Impossibilidade de implantação. Conforme já decidido em julgamento anterior, não é possível implantar a terceira etapa do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.187/2013, ante a falta de dotação orçamentária específica. A afirmação de que o edital é a Lei do concurso é uma forma didática de tratar da vinculação ao edital, que não implica em superar a exigência de dotação orçamentária prevista no art. 169 da Constituição Federal e no Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864). O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais tem como pressuposto a prática de ilícito, que já foi afastada em julgamento anterior.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

L